Tribunal: TJBA
Processo: 8041290-04.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041290-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SUELI PEREIRA DA SILVA Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Impugnação à gratuidade de justiça. Não acolhida. Decadência. Inexistência. Inadequação da via eleita. Não configurada. Pensionista militar. Direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar nos níveis IV e V. Natureza genérica da Gratificação já reconhecida. Extensão aos pensionistas e inativos. Reiterados precedentes. Impetrante que já percebe a gratificação na referência III. Direito líquido e certo configurado. Concessão da segurança. I. Caso em exame 1. O cerne da demanda em exame reside na pretensão da impetrante, pensionista militar, a percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) nas referências IV e V. II. Questão em discussão 2. Impugnação à gratuidade de justiça. Considerando que as alegações apresentadas pelo Estado da Bahia se revelam genéricas e diante da ausência de elementos probatórios específicos que tenham o condão de elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência do autor da demanda, incumbe a rejeição da impugnação à gratuidade judiciária. 3. Preliminar de Inadequação da via eleita. Não merece acolhimento a alegação do Estado da Bahia de que o presente writ se insurge contra lei em tese, uma vez que objetiva, em verdade, afastar os impactos efetivamente sofridos pela impetrante em decorrência da omissão em realizar o pagamento da gratificação no nível devido. Elementos dos autos são suficientes para a análise da pretensão veiculada pela parte autora, afastando, portanto, a alegação de inadequação da via eleita. 4. Decadência e/ou prescrição de fundo de direito. Não configuradas. Reiterados precedentes dessa Egrégia Corte. 5. Mérito. Discute-se a possibilidade da impetrante, pensionista militar, de ter reconhecido o direito à percepção de gratificação considerada genérica. III. Razões de decidir 6. A Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM foi instituída pela lei Estadual n.º 7.145/97, a qual previu o seu escalonamento em cinco referências e que seria editado Regulamento para disciplinar a forma de concessão e pagamento. Editado o Decreto regulamentador nº 6.749/97, estabelecendo os parâmetros para a concessão da GAPM nos níveis de referência II e III. 7. A temática apenas obteve nova regulamentação com a edição da lei estadual nº 12.566/2012, que, ao alterar a estrutura remuneratória dos postos e graduações da Polícia Militar do Estado da Bahia, regulamentou os "processos revisionais" para acesso à GAP IV e V, de acordo com cronograma definido a partir da sua vigência. 8. Não obstante as previsões da lei estadual nº 12.566/2012, restou consolidado o entendimento dessa Egrégia Corte pela natureza genérica da gratificação, uma vez que detectado que a Administração atribuía, de forma indistinta, inclusive as referências IV e V, aos servidores da ativa, independentemente da submissão aos procedimentos revisionais. 9. In casu, a impetrante demonstra a existência de prévio título judicial transitado em julgado que, ao evidenciar o direito à paridade, determinou a implantação da gratificação de atividade policial, na referência III, com expresso reconhecimento, inclusive, do atendimento do requisito da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais do instituidor, a ratificar, portanto, o inequívoco alicerce jurídico para a pretensão de evolução para as referências ulteriores, conforme previsões legais acima destacadas e os reiterados precedentes. IV. Dispositivo e tese 10. Rejeição das preliminares. Concessão da segurança, para reconhecer o direito à percepção da GAP, na referência IV, a partir da data de impetração do mandado de segurança, garantindo-lhe ainda a ulterior evolução para a referência V, após a percepção, por 12 (doze) meses, da referência IV, conforme progressão estabelecida em lei. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041290-04.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante SUELI PEREIRA DA SILVA e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.